Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600435-04.2024.6.16.0171
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
05/10/2024
Número: 0600435-04.2024.6.16.0171

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 16/09/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Internet, Propaganda Política - Propaganda
Eleitoral - Redes Sociais
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600435-04.2024.6.16.0171
que (...) Em razão disso, entendo que não se faz necessário manter a determinação de suspensão
do perfil Almirante Tamandaré nos Bairros existente no Facebook, pois os Representados
demonstraram conduta colaborativa com a Justiça Eleitoral. Nesses termos, entendo que os
Representados voluntariamente regularizaram a propaganda irregular, o que impõe a extinção do
processo. Apesar disso, ficam cientes os Representados que se voltarem a reiterar a conduta aqui
reprimida poderão ser sancionados com multa pecuniária. À vista disso, uma vez que os
Representados promoveram a regularização, ficam isentos de responsabilidade, nos termos do art.
107, §1º, da Resolução TSE 23.610/19." (sic). (Representação Eleitoral com Pedido Liminar e Tutela
Inibitória ajuizada pela Coligação Tamandaré para Frente - Retroceder Jamais, com fulcro no art.
242, do Código Eleitoral, art. 58, da Lei n. 9.504/97 (Lei das Eleições - LE) c/c os arts. 9, 9-H e 10 da
Resolução-TSE n. 23.610/2019, em face de Fábio Jurevitz e White Comunicação responsáveis pela
página Almirante Tamandaré nos Bairros, alegando que no dia 27.08.2024 o Representante foi
comunicado que Fabio Jurevitz, por meio de sua página de notícias Almirante Tamandaré nos
Bairros na rede social Facebook está mantendo a veiculação de propaganda eleitoral, na qual
divulga propaganda eleitoral em favor do candidato Fernando Tanck. a mídia de campanha de
Fernando Tanck, tanto que no vídeo percebe-se a inserção dos requisitos legais (coligação, cnpj),
bem como porque referida mídia foi também postada por Fernando em suas redes sociais.) RE3
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? SIM

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO
/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] - ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
(RECORRENTE)
LEANDRO SOUZA ROSA (ADVOGADO)
FABIO JUREVITZ (RECORRIDO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
WHITE COMUNICAÇÃO (RECORRIDA)
MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO (ADVOGADO)
LEONARDO MATEUS NOLLI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo

44071046
27/09/2024
19:05
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 64.409

RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600435-04.2024.6.16.0171 – Almirante
Tamandaré – PARANÁ
Relator: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA
RECORRENTE: Tamandaré pra Frente - Retroceder Jamais
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR
ADVOGADO: LEANDRO SOUZA ROSA - OAB/PR30474-A
RECORRIDO: FABIO JUREVITZ
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
RECORRIDA: WHITE COMUNICAÇÃO
ADVOGADO: MARIA LUCIANE LAZAROTO BUZATO - OAB/PR79488
ADVOGADO: LEONARDO MATEUS NOLLI - OAB/PR88001
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÃO 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL
IRREGULAR. VEICULAÇÃO EM PÁGINA DE PESSOA JURÍDICA.
DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. MULTA. RECURSO
CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

A Coligação Tamandaré Para Frente – Retroceder Jamais interpôs
recurso eleitoral contra sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona
Eleitoral de Almirante Tamandaré/PR, que extinguiu o processo sem
aplicação de multa aos representados Fábio Jurevitz e White
Comunicação.

O processo tratou da veiculação de propaganda eleitoral irregular em
favor do candidato Fernando Tanck em uma página de pessoa jurídica no
Facebook, denominada "Almirante Tamandaré nos Bairros".

O juízo de origem entendeu que, como os representados removeram o
conteúdo, não havia necessidade de aplicação de multa, o que foi
questionado pelo recorrente.

Num. 44071046 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 19:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092719051883800000043023163
Número do documento: 24092719051883800000043023163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:45:45

A Coligação recorrente alegou, entre outros pontos, que a remoção da
propaganda irregular não exime a responsabilidade dos infratores e que
houve descumprimento da ordem judicial.

A Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifestou-se pelo
provimento do recurso, argumentando que a regularização não afasta a
necessidade de punição.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se a remoção posterior da
propaganda eleitoral irregular veiculada por pessoa jurídica isenta os
infratores da responsabilidade e da consequente aplicação de multa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, veda expressamente a veiculação de
propaganda eleitoral em perfis de pessoas jurídicas, com ou sem fins
lucrativos, sujeitando os responsáveis à multa, conforme §2º do mesmo
dispositivo.

No caso concreto, ficou comprovado que Fábio Jurevitz e White
Comunicação utilizaram o perfil da página "Almirante Tamandaré nos
Bairros" para veicular propaganda em favor do candidato Fernando
Tanck, em desacordo com a legislação eleitoral.

Mesmo após a concessão de liminar determinando a suspensão da
propaganda, os representados mantiveram a prática irregular,
descumprindo a ordem judicial, fato que justifica a aplicação de multa,
conforme jurisprudência deste Tribunal.

A jurisprudência mencionada no acórdão reforça que a posterior remoção
da propaganda irregular não afasta a ilicitude do ato, sendo necessária a
imposição de multa para evitar novas violações da legislação eleitoral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau e
condenar solidariamente Fábio Jurevitz e White Comunicação ao
pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00, nos termos do art. 57-C,
§2º, da Lei nº 9.504/97.

Tese de julgamento: A veiculação de propaganda eleitoral por pessoa
jurídica, ainda que removida posteriormente, configura ilícito eleitoral
passível de multa, sendo irrelevante a regularização tardia para fins de
eximir o infrator da responsabilidade.

Dispositivos relevantes citados:

Lei nº 9.504/97, art. 57-C, §1º, I e §2º.

Jurisprudência relevante citada:

RE nº 060040816, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça,
Publicado Sessão de 12/09/2024.

Num. 44071046 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 19:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092719051883800000043023163
Número do documento: 24092719051883800000043023163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:45:45

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.

Curitiba, 24/09/2024

RELATOR(A) DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA
FRENTE – RETROCEDER JAMAIS contra a sentença proferida pelo Juízo da 171ª Zona Eleitoral
de Almirante Tamandaré/PR, que extinguiu o processo sem aplicação de sanção aos
representados FÁBIO JUREVITZ e WHITE COMUNICAÇÃO, responsáveis pela página
“ALMIRANTE TAMANDARÉ NOS BAIRROS” na rede social Facebook, por suposta veiculação de
propaganda eleitoral irregular em favor do candidato Fernando Tanck em sítio de Pessoa
Jurídica.

A sentença recorrida considerou que os representados haviam regularizado a
propaganda irregular, havendo a posterior remoção do conteúdo, o que ensejou o entendimento
de que não seria necessária a aplicação de multa.

Sustenta o recorrente, em síntese, que: a) os representados, Fábio Jurevitz e White
Comunicação, veicularam propaganda eleitoral em favor do candidato Fernando Tanck em uma
página de pessoa jurídica ("Almirante Tamandaré nos Bairros"), o que é expressamente proibido
pelo art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97; b) embora tenha sido deferida uma liminar determinando
a suspensão da propaganda, os representados continuaram com a veiculação, descumprindo a
ordem judicial, o que seria um fato como agravante para a aplicação da multa; c) o magistrado de
primeiro grau aplicou o art. 107, §1º, da Resolução TSE nº 23.610/2019, que prevê a isenção de
responsabilidade em casos de regularização da propaganda irregular, no entanto, o recorrente
afirma que esse artigo não se aplica ao caso, pois trata de candidaturas, o que não é o caso dos
recorridos; d) a veiculação de propaganda eleitoral por uma pessoa jurídica favoreceu
indevidamente o candidato Fernando Tanck, violando o princípio da igualdade de oportunidades
entre os candidatos, essencial para a disputa eleitoral justa; e) a propaganda eleitoral irregular foi
comprovada por meio de provas documentais e técnicas, que demonstram a veiculação de
publicações eleitorais em uma página com grande número de seguidores, aumentando o impacto
da irregularidade; f) a simples retirada posterior da propaganda não exclui a responsabilidade dos
infratores, devendo ser aplicada, conforme o art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97, multa entre R$
5.000,00 e R$ 30.000,00; g) a continuidade das postagens eleitorais mesmo após a concessão
da liminar demonstra uma conduta reincidente, justificando a aplicação de multa para evitar novas
Num. 44071046 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 19:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092719051883800000043023163
Número do documento: 24092719051883800000043023163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:45:45

violações da legislação eleitoral; h) solicita a aplicação da multa diária imposta pelo
descumprimento da liminar (astreintes).

Pugna, ao final, pelo conhecimento e provimento do recurso.

Em contrarrazões recursais, FÁBIO JUREVITZ e WHITE COMUNICAÇÃO apontam
que: a) cumpriram integralmente a determinação judicial ao removerem as publicações
impugnadas, conforme comprovado nos autos; b) não se justifica a aplicação de multa , uma vez
que houve descumprimento da liminar, e os representados colaboraram com a Justiça Eleitoral,
agindo de boa-fé; c) o recurso interposto pelo recorrente é infundado e desprovido de
fundamentos válidos. Ao final requer o desprovimento do recurso e a aplicação de multa ao
recorrente por litigância de má-fé, alegando que o recurso é meramente protelatório.

Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral do Paraná manifestou-se sobre o
recurso e destacou que a) Fábio Jurevitz e White Comunicação, administradores da página
"Almirante Tamandaré nos Bairros", veicularam propaganda eleitoral em favor do candidato
Fernando Tanck, infringindo diretamente as regras eleitorais aplicáveis à propaganda na internet;
b) a inicial foi instruída com provas documentais e captura técnica que demonstram a veiculação
irregular de propaganda eleitoral pelos representados. Mesmo após decisão liminar, os
representados continuaram com a prática irregular; c) A decisão do juízo de primeira instância,
que considerou que os representados regularizaram a propaganda e os isentou de
responsabilidade, foi equivocada, sendo que a regularização não elimina a necessidade de
punição pelo ato ilícito; d) a veiculação de propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica
deve acarretar a imposição de multa, como previsto na legislação eleitoral, citando jurisprudência
que corrobora esse entendimento; e) a veiculação de propaganda eleitoral em favor de Fernando
Tanck na página de pessoa jurídica gerou um desequilíbrio nas condições da disputa eleitoral, o
que fere o princípio da isonomia entre os candidatos.

Ao final manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Os pressupostos de admissibilidade extrínsecos e intrínsecos encontram-se
preenchidos, mormente a tempestividade, de forma que o recurso interposto comporta
conhecimento.

A matéria versa sobre a aplicação de multa aos recorridos em razão da veiculação
de propaganda eleitoral em sítio eletrônico de Pessoa Jurídica e de multa pelo descumprimento
da ordem judicial para que removessem o conteúdo.

A decisão liminar proferida em primeiro grau teve o seguinte conteúdo:

Apesar disso, com base no poder de polícia, reputo necessário determinar
que a Representada WHITE COMUNICAÇÃO se abstenha de divulgar
qualquer tipo de propaganda eleitoral, a fim de garantir a igualdade entre os
candidatos.

4 - Nesses termos, citem-se os Representados, na forma do art. 18, da
Res. TSE nº 23.608/2019, para se absterem de veicular qualquer tipo de
propaganda eleitoral, especialmente usando a conta de usuário “Almirante
Tamandaré nos Bairros, bem como para apresentar defesa no prazo de 02
(dois) dias (art. 96, § 5º, da Lei nº 9.504/96).

4.1. O descumprimento da presente decisão importará em desfavor dos
Representados na imposição em multa no valor de R$ 5.0000,00 por
propaganda eleitoral ilegalmente veiculada.
Num. 44071046 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 19:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092719051883800000043023163
Número do documento: 24092719051883800000043023163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:45:45

Após tomar conhecimento do descumprimento da decisão liminar proferida, o
magistrado tomou as medidas constantes da seguinte decisão (id. 44008164):

Quanto a isso, verifica-se que as publicações contestadas pelos
Representantes efetivamente têm caráter de propaganda eleitoral, o que
constitui violação à ordem liminar inibitória.

[...]

2 - Assim, com fundamento no poder de polícia (art. 6º e seguintes,
Res. TSE n. 23.610/19) e a fim de inibir a reiteração da prática ilegal
assentada na decisão liminar, vez que, embora intimados, os
Representantes continuam a realizar publicações de caráter eleitoral,
determino a expedição de ofício ao Facebook para que suspenda, em
até 24 (vinte e quatro horas), o perfil da conta “Almirante Tamandaré
nos Bairros”, nos termos do art. 9º-D, §5º, da Res. TSE 23.610/19.

No mais, a exigibilidade da multa e a confirmação da sua condenação será
tratada na sentença.

3 - Tendo em vista que já foi apresentada a resposta pelos Representados,
prossiga-se com o trâmite da ação, com vista ao MPE e,
posteriormente, voltem conclusos para sentença.

Em que pese a afirmação feita em decisão pretérita, ao sentenciar o processo, o
magistrado o fez com os seguintes argumentos:

Constatado que a publicação recriminada estava inacessível, houve o
deferimento da liminar para determinar que os Representados se
abstivessem de veicular propaganda eleitoral no perfil do Facebook
denominado “Almirante Tamandare nos Bairros”.

Os Requeridos apresentaram resposta (id. 123561930) em que informaram
que deram cumprimento à determinação judicial, pedindo a extinção do
processo.

Na sequência, a Representante informou o descumprimento da liminar (id.
123573723), razão pela qual foi determinada a suspensão do perfil dos
Representados (id. 123587686).

Os Representados peticionaram no id. 123601035 comprovando que
excluíram as publicações impugnadas.

Num. 44071046 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 19:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092719051883800000043023163
Número do documento: 24092719051883800000043023163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:45:45

À vista disso, é de se ver os Representados comprovaram o cumprimento
espontâneo da decisão judicial que determinou a suspensão das
publicações impugnadas, dado que o Facebook acabou não atendendo a
ordem judicial, como se vislumbra no id. 123622733.

Em razão disso, entendo que não se faz necessário manter a determinação
de suspensão do perfil Almirante Tamandaré nos Bairros” existe no
Facebook, pois os Representados demonstraram conduta colaborativa com
a Justiça Eleitoral.

Nesses termos, entendo que os Representados voluntariamente
regularizaram a propaganda irregular, o que impõe a extinção do processo.

Apesar disso, ficam cientes os Representados que se voltarem a reiterar a
conduta aqui reprimida poderão ser sancionados com multa pecuniária.

2 – À vista disso, uma vez que os Representados promoveram a
regularização, ficam isentos de responsabilidade, nos termos do art.
107, §1º, da Resolução TSE 23.610/19.

Há evidente contradição nas decisões proferidas, que carecem de reparos pela via
recursal proposta.

O recurso interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE –
RETROCEDER JAMAIS merece provimento, pois a sentença de primeiro grau equivocadamente
deixou de aplicar as disposições legais e a jurisprudência aplicáveis ao caso, especialmente no
que tange à vedação da propaganda eleitoral em página de pessoa jurídica.

De acordo com o art. 57-C, §1º, I, da Lei nº 9.504/97, é expressamente vedada a
veiculação de propaganda eleitoral em perfis de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos.

No caso é incontroverso que, os representados FÁBIO JUREVITZ e WHITE
COMUNICAÇÃO utilizaram o perfil da página "ALMIRANTE TAMANDARÉ NOS BAIRROS" para
promover o candidato FERNANDO TANCK, infringindo claramente a legislação eleitoral, in verbis:

Art. 57-C. É vedada a veiculação de qualquer tipo de propaganda eleitoral
paga na internet, excetuado o impulsionamento de conteúdos, desde que
identificado de forma inequívoca como tal e contratado exclusivamente por
partidos, coligações e candidatos e seus representantes.

§ 1o É vedada, ainda que gratuitamente, a veiculação de propaganda
eleitoral na internet, em sítios:

I - de pessoas jurídicas, com ou sem fins lucrativos;

II - oficiais ou hospedados por órgãos ou entidades da administração pública
direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos
Municípios.
Num. 44071046 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 19:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092719051883800000043023163
Número do documento: 24092719051883800000043023163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:45:45

§ 2o A violação do disposto neste artigo sujeita o responsável pela
divulgação da propaganda ou pelo impulsionamento de conteúdos e,
quando comprovado seu prévio conhecimento, o beneficiário, à multa no
valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a R$ 30.000,00 (trinta mil reais) ou em
valor equivalente ao dobro da quantia despendida, se esse cálculo superar o
limite máximo da multa.

Mesmo após a concessão de liminar determinando a suspensão das publicações
irregulares, os representados mantiveram a prática irregular, descumprindo, assim, a ordem
judicial.

Ainda que, posteriormente, tenham removido as publicações impugnadas, a
remoção tardia não exime os infratores da responsabilidade, e consequente aplicação de multa.

Neste sentido este Tribunal já se pronunciou recentemente:

ELEIÇÕES DE 2024. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. PRELIMINAR DE LEGITIMIDADE ATIVA
ACOLHIDA. DIVULGAÇÃO EM REDE SOCIAL NÃO INFORMADA À
JUSTIÇA ELEITORAL. VIOLAÇÃO AO ART. 57-B, INCISO IV, ALÍNEA "A"
E §1º DA LEI 9.504/97. POSTERIOR REGULARIZAÇÃO. IRRELEVÂNCIA.
IRREGULARIDADE VERIFICADA. SENTENÇA REFORMADA.
APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(...)

3.5 A jurisprudência desta Corte é no sentido de que o cumprimento
imediato de ordem de remoção de propaganda eleitoral irregular não retira
o caráter ilícito da conduta, tampouco a posterior regularização do
endereço eletrônico permite o afastamento da multa prevista na legislação
eleitoral.

(...)

( RECURSO ELEITORAL nº060040816, Acórdão, Des. Des. Eleitoral
Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão,
12/09/2024)

Ademais, a conduta dos representados, ao manter a propaganda irregular mesmo
após a concessão da liminar, demonstra um comportamento reincidente e reforça a necessidade
de aplicação de multa.

Portanto, embora a sentença de primeiro grau tenha entendido que a regularização
voluntária eliminaria a necessidade de punição, tal entendimento está em desacordo com a
legislação vigente e com a jurisprudência aplicável. Como se vê do processo, mesmo após
devidamente intimados a excluir o conteúdo proibido e absterem-se de realizar novas
publicações, os representados deixaram de cumprir tempestivamente a determinação, o que
ensejou a determinação de suspensão do perfil diretamente à Empresa Facebook, nos termos da
decisão de id. 44008164:

Num. 44071046 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 19:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092719051883800000043023163
Número do documento: 24092719051883800000043023163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:45:45

2 - Assim, com fundamento no poder de polícia (art. 6º e seguintes, Res.
TSE n. 23.610/19) e a fim de inibir a reiteração da prática ilegal assentada
na decisão liminar, vez que, embora intimados, os Representantes
continuam a realizar publicações de caráter eleitoral, determino a expedição
de ofício ao Facebook para que suspenda, em até 24 (vinte e quatro horas),
o perfil da conta “Almirante Tamandaré nos Bairros”, nos termos do art. 9º-
D, §5º, da Res. TSE 23.610/19.

Tal determinação foi devidamente cumprida pela empresa, tendo aquela sido
revogada, voltando a estar acessível o perfil gerido pelos representados.

Dessa forma, sendo certa violação supracitada do art. 57-C da Lei 9.504/97, é
devida a aplicação de multa aos recorridos FÁBIO JUREVITZ e WHITE COMUNICAÇÃO de R$
10.000,00 (sendo R$ 5.000,00 para cada um dos representados) em razão da veiculação de
propaganda em site de pessoa jurídica e do descumprimento da determinação judicial.

DISPOSITIVO

Em razão do exposto, voto pelo conhecimento e provimento do recurso
interposto pela COLIGAÇÃO TAMANDARÉ PARA FRENTE – RETROCEDER JAMAIS, para,
reformando a sentença de primeiro grau condenar os representados FÁBIO JUREVITZ e WHITE
COMUNICAÇÃO, ao pagamento de multa no valor de R$ 10.000,00 (sendo 5.000,00 para cada
um dos representados) , conforme o disposto no art. 57-C, §2º, da Lei nº 9.504/97.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

RELATOR

EXTRATO DA ATA

RECURSO ELEITORAL NA REPRESETAÇÃO (11548) Nº 0600435-04.2024.6.16.0171 -
Almirante Tamandaré - PARANÁ - RELATOR: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA -
R E C O R R E N T E : T A M A N D A R É P R A F R E N T E - R E T R O C E D E R J A M A I S
[MDB/AGIR/DC/NOVO/PL/PRD/PSD/REPUBLICANOS/UNIÃO/MOBILIZA/PRTB/PSB/PP] -
ALMIRANTE TAMANDARÉ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: LEANDRO SOUZA ROSA -
PR30474-A - RECORRIDO: FABIO JUREVITZ RECORRIDA: WHITE COMUNICAÇÃO -
Advogados dos RECORRIDOS: LEONARDO MATEUS NOLLI - PR88001, MARIA LUCIANE
Num. 44071046 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 19:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092719051883800000043023163
Número do documento: 24092719051883800000043023163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:45:45

LAZAROTO BUZATO - PR79488

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 24.09.2024

Num. 44071046 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 27/09/2024 19:05:21
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24092719051883800000043023163
Número do documento: 24092719051883800000043023163
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 05/10/2024 14:45:45